Tribunal: TJPA
Processo: 0016386-33.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0016386-33.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: GENISON BARBOSA DOS SANTOS (ADVOGADO NELSON MAURÍCIO DE ARAÚJO JASSÉ - OAB/PA Nº 18.898)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. É incabível o acolhimento da tese absolutória, sobretudo porque devidamente apurada a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, notadamente pela prisão em flagrante do apelante, apreensão da arma e pelas declarações testemunhais.
2
. O crime de porte ilegal de arma de fogo e assemelhados são crimes de perigo abstrato, não necessitando, pois, da demonstração de que efetivamente alguém foi exposto a perigo de dano, que é presumido pela lei, não admitindo prova em contrário, ou seja, prescindem da comprovação da ocorrência de perigo concreto, para que haja a incidência da norma incriminadora, não sendo, portanto, questionável a intenção do agente.
3
. Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia vinte e quatro do mês de agosto de 2020 e término às 14:00hs do dia trinta e um do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0016386-33.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: GENISON BARBOSA DOS SANTOS (ADVOGADO NELSON MAURÍCIO DE ARAÚJO JASSÉ - OAB/PA Nº 18.898)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Genison Barbosa dos Santos,
por intermédio do advogado Nelson Maurício de Araújo Jassé, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou às penas de 02 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, convertida em duas penas restritivas de direitos - prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública e limitação de fim de semana -, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

A defesa pugna, exclusivamente, pela absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando, em síntese, a) a inexistência de prova para lastrear a condenação, sobretudo considerando que há dúvida quanto à propriedade da arma apreendida; b) a fragilidade da prova oral, formada exclusivamente pelo testemunho dos policiais; c) a atipicidade da conduta do recorrente, uma vez que ¿
a mera apreensão de arma, sem que se constate a proximidade de um pronto uso da mesma, não apresenta qualquer lesividade à incolumidade pública¿.

Em contrarrazões, o
dominus litis
rebate as alegações defensivas, aduzindo que ¿
não se pode desconsiderar que o crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 trata-se de delito de mera conduta, o qual, por sua natureza, não exige resultado naturalístico¿, ¿ainda que desnecessário à configuração do tipo penal, o Laudo de fls. 05/06 dos autos comprovam, em relação ao revólver calibre 38 Special, que a arma de fogo encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava funcionalidade¿
e, por tais razões, pugna pelo não provimento do apelo, devendo a r. sentença ser mantida na integralidade.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0016386-33.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: GENISON BARBOSA DOS SANTOS (ADVOGADO NELSON MAURÍCIO DE ARAÚJO JASSÉ - OAB/PA Nº 18.898)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Anoto, de pronto, que não procede a
alegação de insuficiência probatória, com o pedido consequente de absolvição do apelante,
sobretudo porque a materialidade e a autoria delitivas restam evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante do acusado (fls. 02 e ss. do IPL), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 22 do IPL), pelo Laudo pericial (fls. 05/06), bem como pelos depoimentos das testemunhas (fl. 33 - mídia).

Em relação ao alegado desconhecimento quanto à propriedade da arma encontrada no veículo pertencente à empresa Sucataria Vasconcelos, esclareço que a Sra. Mônica Rabelo Dias, perante a autoridade policial (fl. 50 do IPL) declarou:
¿
que é uma das proprietárias da empresa Sucataria Vasconcelos há alguns anos; (...)
que o carro Toyota Etios HB READY 2017/2018 PLACA QEZ 6302 CHASSI 9BRK29BT6J0119051 está sob registro de sua empresa, mas a devida e efetiva posse, utilização, responsabilidade e propriedade está com a sra. BRUNA WALÉRIA PANTOJA RABELO,
esposa do Sr. GENISON BARBOSA DOS SANTOS
, desde o dia 29/09/2017; que
afirma que a Sra. Bruna Waléria Pantoja Rabelo é irmã da declarante;
que afirma que a empresa adquiriu o bem acima descrito em forma de carta de crédito,
contudo quem realiza os devidos pagamentos das parcelas e dos impostos devidos é a sra. Bruna;
(...)
que afirma que o automóvel acima descrito não realiza e nunca realizou serviços de qualquer natureza para a empresa (...)¿
.
(Grifei).

Os policiais militares que procederam a prisão do recorrente, em juízo (fl. 33), ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificaram os termos descritos na inicial acusatória, relatando, respectivamente:
(
Testemunha Alexandre da Silva Nahum)
: ¿
que estava em ronda no Bairro Jaderlândia, ocasião em que foi abordado pelo porteiro de uma escola relatando que haviam pessoas furtando fios telefônicos na região; em diligência localizaram 03 pessoas, próximo a um veículo, além de um carretinha, que já estava cheia de fios telefônicos, também tinham fios pelos chão;
que na abordagem foi realizada a vistoria no veículo e encontrada uma arma; que confirma que o réu era o responsável pelo veículo; que viu a arma, que estava municiada; que na hora o réu assumiu a propriedade do armamento
¿.
(Grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------
(Testemunha Valfredo Lourinho Pamplona Junior)
: ¿
que a arma foi encontrada por baixo do porta-luvas; que reconhece o réu como sendo a pessoa que se identificou como proprietária do carro
;
que foi encontrado um revólver, calibre 38
, mas não se recorda se estava municiado; que foi o responsável pela busca veicular;
que o réu se identificou como proprietário do veículo
¿.
(Destaquei).

Saliento, aqui, que os depoimentos dos agentes públicos, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Nesse sentido, colaciono a seguinte ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO.ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Desconstituir o entendimento do Tribunal de origem, que reconheceu ter o acusado sido flagrado portando arma de fogo de uso permitido em área particular de outrem, objetivando o acusado a absolvição ou a desclassificação do delito, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016)¿.

Destarte, ao contrário do alegado pela defesa, está evidente nos autos que o apelante incorreu na prática do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, ao manter escondida no porta-luvas do veículo, que estava sob sua responsabilidade, a arma apreendida, sendo comprovadamente de titularidade de sua esposa (vide documentos de fls. 54/56 do IPL).

Ademais, impede registrar que o mencionado crime se configura com o simples porte de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tratando-se de
delito de mera conduta ou de perigo abstrato, razão pela qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física
, prescindindo-se, dessa maneira, da realização de exame pericial para comprovação da potencialidade lesiva do artefato.

A despeito de sua prescindibilidade, diversamente do que alega a defesa, o Laudo Pericial de fls. 05/06, concluiu que ¿
a arma de fogo encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade
. Os cartuchos descritos no sub item 2.2, foram utilizados em tiros de prova e encontravam-se aptos para uso¿ (negritei),
logo, não há que se falar em atipicidade da conduta perpetrada pelo recorrente.

Desse modo, demonstradas nos autos a autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, inviável o reconhecimento do pleito absolutório por insuficiência de provas, devendo ser mantida integralmente a condenação imposta ao apelante.

Por fim, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo que reveste este recurso, cumpre anotar que analisei a
dosimetria da pena
fixada pelo Juízo sentenciante e afianço que
é escorreita e não merece qualquer reparo.

Ante todo o exposto,
conheço do presente recurso e nego-lhe provimento,
para manter a r. sentença em todos seus termos.
É como voto.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator